Tribunal: TJDFT
Processo: 0740024-88.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0740024-88.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ALISSON DE SOUSA TORRES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Infere-se dos autos que o patrono do réu renunciou ao mandato (ID 55061828) e, em seguida, apresentou as razões recursais para não causar prejuizo à defesa (ID 55061831). Na mesma peça, informou que o acusado e seus familiares tèm interesse que a defesa seja patrocinada pela Defensoria Pública. Nomeio, assim, a il. Defensoria Pública para patronar os interesses de ALISSON DE SOUSA TORRES, recebendo o processo no estado em que se encontra. Intime-se. Após, encaminhe-se os autos ao em. Revisor. BRASÍLIA, DF, 23 de fevereiro de 2024 18:00:57. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator